Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. O princípio do contraditório prévio de que trata o CPC 10 não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda.
2. O acordo extrajudicial anterior à citação enseja a extinção do processo pela perda do interesse processual.